Tribunal: STF
Processo: HC 94234
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO
   INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
   PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO
   MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO
   TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
I. A
   jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do
   roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
   res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada
   da coisa pelo agente.
II - A segurança jurídica penal não se
   revela apenas na segura descrição típica, mas também na
   previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a
   pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de
   circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal.
IV
   - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59,
   caput, in fine, do Código Penal.
V - Writ conhecido, ordem
   denegada.